Tribunal: CARF
Processo: 19515.720773/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720773/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.501 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
ILATI-INSTITUTO LATINO AMERICANO DE TECNOLOGIA DA
INFORMACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 03/08/2011 a 03/08/2011
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação dos requisitos de
admissibilidade, dentre os quais o da tempestividade; estando ausente este, por
interposição extemporânea, não se conhece a peça recursal. Dicção dos arts. 5.o
e 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida efetivada,
ainda que por via editalícia, dentro das hipóteses legais.
Demonstrado que o recurso foi interposto após vencido o prazo recursal, sem
que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de eventual fato
impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a exigência fiscal.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005,
é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por
qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico) ou quando,
após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o
cadastro fiscal. Súmula CARF n.o 173.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720773/2011-03
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Thiago Duca Amoni (suplente
convocado), Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o
conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de
Lima.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 613/639), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 553/606), proferida em sessão de 19/04/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 16-37.868, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo/SP I (DRJ/SP1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 03/08/2011 a 03/08/2011
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
INFRAÇÃO.
EXIBIR
DOCUMENTOS.
OBRIGATORIEDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir qualquer livro
ou documento relacionado com as contribuições para a Seguridade Social ou apresentar
documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
PRESTAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM
COMO ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar à Receita
Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar folhas de
pagamentos das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço,
de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, DE FORMA
DISCRIMINADA,
FATO
GERADOR,
CONTRIBUIÇÃO
E
VALORES
RECOLHIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar mensalmente
em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, as contribuições por ela devidas e as descontadas, e os
totais recolhidos.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE
ARRECADAR
CONTRIBUIÇÃO
DE
SEGURADOS
EMPREGADOS,
TRABALHADORES AVULSOS, E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, MEDIANTE
DESCONTO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores
avulsos, e contribuintes individuais a seu serviço.
AUTO DE INFRAÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. GFIP SEM DISTINÇÃO DE
CADA TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária elaborar a empresa cedente de mão-de-
obra GFIP sem distinção de cada estabelecimento ou obra de construção civil da
empresa contratante do serviço, a partir de 06/05/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. SOLICITAÇÃO FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
A empresa que utiliza sistema eletrônico de processamento de dados, quando intimada a
apresentar informações em meio digital, é obrigada a cumprir o prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil para sua apresentação sob pena de aplicação de penalidade.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. CUMPRIMENTO.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais estando de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
RELATÓRIO
FISCAL.
FORMALIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a
todos os requisitos essenciais de validade.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; que se refira
a fato ou a direito superveniente, ou que se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
AFERIÇÃO. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, sob pena de inscrição de ofício de importância
reputada devida pelo órgão fiscalizador, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
É lícita a apuração por aferição indireta na ocorrência de recusa ou sonegação de
qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A simples alegação desprovida de elementos convincentes de prova, quanto à alegada
ocorrência de tributação indevida, impõe o indeferimento do pleito.
RELATÓRIO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE.
A Relação de Corresponsáveis tem por finalidade tão somente listar as pessoas físicas e
jurídicas representantes legais do sujeito passivo que, eventualmente, poderão ser
responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura inscrição do débito em dívida
ativa.
DA ALEGADA BOA-FÉ DO SUJEITO PASSIVO.
Não há como se afastar a obrigação tributária do sujeito passivo baseando-se na
alegação de boa-fé, pois no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente
ou responsável.
SUJEITO PASSIVO. INTIMAÇÃO.
Pertence à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária –
DERAT jurisdicionante do contribuinte a competência para intimação de acórdão
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

O presente processo administrativo, lavrado pela Fiscalização contra a empresa
em epígrafe, é constituído pelos Autos de Infração (AI ́s) a seguir descritos,
correspondentes a infrações a dispositivos legais por descumprimento de obrigações
acessórias, com base nos mesmos elementos de prova:

• AIOA DEBCAD no 50.001.623-2, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 38), pela não apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização através dos Termos de Intimação

• AIOA DEBCAD no 50.001.626-7, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 35), por deixar a empresa de prestar à Receita Federal do
Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma,
na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.

• AIOA DEBCAD no 50.001.631-3, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 30), por deixar a empresa de preparar Folhas de Pagamento
das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social.

• AIOA DEBCAD no 50.001.635-6, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 34), por deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.

• AIOA DEBCAD no 50.001.640-2, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 59), por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das
remunerações, as contribuições dos segurados empregados.

• AIOA DEBCAD no 50.001.643-7, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória, (FL 86), por deixar a empresa cedente de mão-de-obra de elaborar
folhas de pagamento distintas para cada contratante de serviços.

• AIOA DEBCAD no 50.001.645-3, de 03/08/2011 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória, (FL 85), por elaborar a empresa cedente de mão-de-obra o
documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32 IV, sem distinção de
cada estabelecimento contratante de serviços.

• AIOA DEBCAD no 50.001.648-8, de 03/08/2001 – Auto de Infração de
Obrigação Acessória (FL 23), por deixar a pessoa jurídica de cumprir o prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de arquivos
e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades
econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal.

O Relatório Fiscal, comum aos Autos de Infração acima citados, informa, em
síntese, que:

Considerações Gerais

“A empresa apresentou Folhas de Pagamento aos Segurado Empregado em meio
papel, analítica e resumo e outras informações foram obtidas através dos sistemas
corporativos da Receita Federal, como as GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social).”

A empresa informou em GFIP os seguintes códigos:

FPAS 515 (para empresas em geral) nas competências de 01/2007 a 11/2007 e
FPAS 523 (Sindicatos/Associações/Avulsos Não Vinculados ao Comércio) na
competência 12/2007;

CNAE
72907
(Outras
Atividades
de
Informática
Não
especificadas
Anteriormente) em 01/2007 e a partir de 02/2007 o CNAE preponderante 6209100
(Suporte Técnico e Outros Serviços em Tecnologia da Informação);

Alíquota RAT 1% em todas as competências;

Código de terceiros 0003 referente ao FPAS 523 – correspondente a Salário
Educação e INCRA – alíquota total de 2,7% em todas as competências.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo a Secretaria da Receita Federal revê-lo a qualquer tempo e em
caso de erro no auto-enquadramento cabe autuação dos valores devidos.

Não foram apresentadas Folhas de Pagamento dos Segurados Contribuintes
Individuais e não constam informações em GFIP.

Pelos documentos apresentados e anexados a este auto, assim como pela análise
da Folha de Pagamento e Contabilidade, verificou-se que o contribuinte entende por
"Salário" – o base com incidência de contribuição previdenciária e por "Remuneração"
e por vezes também identifica como "Salário" as demais verbas pagas aos empregados
sem incidência de contribuição previdenciária.

Verificou-se pela análise das Folhas de Pagamento apresentadas pela empresa
conforme intimação, que basicamente encontra-se lançado nas mesmas como provento
– Salário Base, Salário Maternidade, Auxílio Previdenciário e Férias (estas últimas
somente na competência Janeiro de 2007). Os lançamentos contábeis encontram-se na
conta" Salários e Ordenados" – código 60.201.01 e o Décimo Terceiro (também o
indenizado) na conta "13Salário" – código 60.201.07.

Em todas as competências, as Férias constam lançadas na Contabilidade na conta
de despesa "Férias" – código 60.201.08, englobando as rubricas com incidência e sem
incidência de contribuição.

As Verbas Rescisórias constam em Termos de Rescisão, não constando em
Folhas de Pagamento mensal apresentadas pelo contribuinte, e estão contabilizadas em
"Indenizações" – código 60.201.19.

Como Descontos nas Folhas de Pagamento, constam a Contribuição Descontada
do Empregado (código 003 – INSS), Contribuição Assistencial, Contribuição Sindical,
Filiação Sindicato, Faltas, Empréstimo, Pensão Alimentícia, e Saúde.

Para algumas competências foram apresentados outros documentos denominados
"Folhas de Pagamento" com carimbo de Contabilizado, que discriminam por código de
verba lançada, o código da conta contábil debitada ou creditada, histórico da rubrica e
valor, que individualizados e no total ratificam os lançamentos na Contabilidade.

Paralelamente na competência 05/2007, encontra-se anexado o documento
"Folha Analítica" – Total Geral.

Dentre as rubricas que compõem esta folha e que não constam da Folha de
Pagamento original entregue, estão:

0254 – Cotas de Utilidade

0338 – Cota Utilidade Rescisão

CT – Cotas de Utilidade

E _ K M – Reembolso deslocamento

PIN – Propriedade Intelectual

RMD – Reembolso Medicamentos

TA – Ticket Alimentação

TR – Ticket Refeição

Na coluna dos descontos, constam:

BENF – Benefícios/Desc.

CTI – Cotas de utilidade ILATI

0352 – Unimed Saúde

Nesta mesma competência (05/2007) constam nesta Folha todas as rubricas
correspondentes a Férias e outras verbas pagas na rescisão do contrato de trabalho e que
não constam da Folha originalmente entregue.

O contribuinte não atendeu à intimação para esclarecer a que se referem estes
Descontos – BENF – Benefícios/Desc. Foram lançados a crédito da conta, de despesa
de Alimentação – código 60.201.05.

Somente para a competência 10/2007, foram entregues as seguintes Folhas de
Pagamento:

Folha de Pagamento (resumo) – coincidente à apresentada pelo contribuinte.

Folha de Pagamento Férias (resumo)

Folha de Pagamento Rescisão (resumo)

Folha de Pagamento com todas as outras remunerações

Folha de Pagamento Diferenças Salariais
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Conclui-se que o contribuinte prepara diversas folhas de pagamento separadas.

A Tabela de Incidência gerada pelo Sistema de Folha de Pagamento anexo à
Folha original não contempla os itens acima detalhados.

Para algumas competências, foram apresentados os "Avisos de Débito em Conta
Corrente – Pagfor – Bradesco" discriminando por empregado as verbas recebidas.

O contribuinte adotou o seguinte artifício contábil para o lançamento das
rubricas" Cotas Utilidades, Reembolso KM e Propriedade Intelectual", que não
transitaram por conta de resultado:

- Debitou a conta de Passivo "Serviços a Repassar" código 20.404.01 pelo bruto
e creditou a mesma conta pelo desconto.

Creditou a conta de Passivo "Salários e Ordenados a Pagar" código 20.202.01
pelo líquido destas folhas no total ou individualmente e debitou os pagamentos
individualmente ou pelo total, com histórico de salário, remuneração ou rescisão contra
crédito na conta Banco.

Pelas análises das Folhas de Pagamento apresentadas pelo contribuinte,
constataram-se que:

O lançamento em GFIP foi feito de acordo com os salários registrados nas
Folhas de Pagamento originalmente exibidas e não há GFIP por tomadores de serviços.

A Folha de Pagamento é única, com identificação do tomador de serviço para
cada trabalhador e a partir da competência Junho, por tomador.

Consta na Contabilidade, conta do Ativo, "Tomadores de Serviços" – código
10.102.02 os lançamentos contábeis da prestação de serviços.

Encontram-se lançados na Contabilidade e mesmo em documentos apresentados,
separadamente as rubricas – "Salário" que coincidem com o constante em Folhas de
Pagamento e GFIP e outras rubricas como "Remuneração", "Comissão" ou outras
verbas não discriminadas e que não constam da Folha de Pagamento mensal e GFIP.

Tais remunerações em muitos casos (às vezes também denominadas Salários
pelo contribuinte), superam em muito o salário base declarado e oferecido à tributação.

Os pagamentos foram feitos em datas separadas e contabilizados da seguinte
forma: quando na mesma data, em partidas diferentes, creditando a conta Banco
Bradesco c/d 19990 – código 10.100.01.

Conta "Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01 com o histórico
"Pagamento Salarial " o líquido da Folha de Pagamento mensal.

Conta " Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01 com o histórico
"Pagamento Remuneração" – o líquido de todas as outras verbas pagas.

Durante a ação fiscal, verificou-se ter o contribuinte apresentado o Livro Diário
no 3 de 2007 sem o registro, tendo tomado as devidas providências somente após
intimação. O livro com 109 folhas foi registrado sob o no 112.851 em 12/05/2011, no 2o
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital,
posteriormente, portanto, ao início do procedimento fiscal conforme Anexos 1 Cópia de
Folhas do Livro Diário e Planilhas de documentos não apresentados conforme
Intimações.

Deixou de apresentar documentos solicitados através dos Termos de Intimação
Fiscal, tais como: os relacionados em planilhas (Anexos 1); o Regulamento de
Benefícios Concedidos aos segurados; as Folhas Analíticas de pagamentos de Cotas
Utilidades, Reembolso de Deslocamento, P.I. (Propriedade Intelectual) identificando os
beneficiários, não atendendo, assim, à observância dos Princípios Fundamentais de
Contabilidade que é obrigatória e constitui condição de legitimidade das Normas
Brasileiras de Contabilidade estabelecidos pelo Conselho Federal de Contabilidade.

Da aplicação da Multa

Fundamento Legal 38, lançado no DEBCAD no 50.001.623-2, de 03/08/2011,
Auto de Infração de Obrigação Acessória, por ter o contribuinte cometido infração ao
art. 33, §§ 2o e 3o da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/09, e art. 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/99, está sujeito à multa conforme a Lei no 8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102
e Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "j" e art. 373.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

O Valor mínimo da multa de R$ 15.244.14 (quinze mil duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos) foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
no 407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

A multa foi agravada em duas vezes, por não ter o contribuinte atendido à
intimação e reintimação conforme planilhas anexas de documentos não apresentados,
prejudicando a ação fiscal, sendo que por esta razão a contribuição dos segurados teve
que ser arbitrada.

Aplico a multa no valor de R$ 30.488,28

Fundamento Legal 35, lançado no DEBCAD 50.001.626-7, de 03/08/2011, Auto
de Infração de Obrigação Acessória por deixar a empresa de prestar à Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso III e § 11 com a
redação dada pela MP no 449 de 3/12/08 convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009,
combinado com o art. 225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

O contribuinte deixou de prestar esclarecimentos solicitados nos Termos de
Intimação, como por exemplo:

TIF 2 de 24/02/2011 – informar por escrito como foi concedido o Vale
Transporte (se em dinheiro ou vale), reintimado no TIF 4 de 25/03/2011;

TIF 3 de 18/03/2011 – apresentar por escrito os esclarecimentos do Anexos 1
(pagamentos a diretores em 10 janeiro NF 325 MARNEW, 9 de março Nf 9
MARNEW, esclarecimentos quanto aos lançamentos na conta Salários e Ordenados a
Pagar com o histórico de PAGTO FORNECEDOR em 9 de janeiro, pagamentos por
DOC e TED em 5 e 6 de setembro na conta Salários e Ordenados a Pagar, lançamentos
a crédito da conta Transferência de KNOW HOW), reintimado no TIF 4 de 25/03/2011;

TIF 4 de 25/03/2011 – informar por escrito o que são Cotas de Utilidade,
critérios de concessão e respectivas Folhas, critérios de concessão de P.l. e usuários do
cartão de crédito, reintimado no TIF 6 de 14/04/2011.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito a multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "b" e art. 373.

O valor mínimo da multa de R$15.244.14 (quinze mil duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos) foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
n.o407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

Conforme art. 290 inciso IV, constitui circunstância agravante da infração, das
quais dependerá a gradação da multa, ter o infrator:

IV – obstado a ação da fiscalização

A multa foi agravada em duas vezes, por não ter o contribuinte atendido a
intimação e reintimação, prejudicando a ação fiscal.

Aplico a multa no valor de R$ 30.488,28.

Fundamento Legal 30, lançado no DEBCAD 50.001.631-3, de 03/08/2011, Auto
de Infração de Obrigação Acessória, por deixar a empresa de preparar Folhas de
Pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão da Seguridade Social, infringindo a Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, inciso I, combinado com o artigo 225, I e § 9o do Regulamento da
Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

Durante a ação fiscal, o contribuinte apresentou Folhas de pagamento das
competências Janeiro a Dezembro de 2007, de Segurados Empregados, sem atender os
padrões e normas estabelecidos, a saber: Não relacionar coletivamente todos os
segurados nas Folhas de Pagamento.

Constam na Contabilidade despesas por prestação de serviços por pessoas físicas
conforme a seguir:

Conta "Manutenção e Reparos de Equipamentos – código 60.202.20 – nas
competências setembro e dezembro; na conta " Comissões" – código 60.202.39 na
competência Outubro, e na conta "Despesas Diversas" – código 60.202.99 nas
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

competências Janeiro, Março (lançou despesas de Fevereiro e Março), Abril a Agosto e
Novembro; em abril consta dedetização por Carlos A. Santos, lançado na conta
60.202.99 – 11/4.

Constam na Contabilidade remunerações a diretores conforme a seguir:

Em
janeiro,
através
da
Empresa
Marnew
Serviços
Ltda
–
CNPJ
000.294.076/0001-77 emitente da Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 325 no valor
total de R$ 12.724,81, sendo o pagamento feito diretamente às Diretoras Executivas
Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto (crédito da conta
10.100.01 – Banco Bradesco). Em março, através da Empresa Marnew Serviços Ltda –
CNPJ 000.294.076/0001-77 emitente da Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 9 no
valor total de R$ 14.156,10, sendo o pagamento em parte feito diretamente às Diretoras
Executivas Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto (crédito da
conta 10.100.01 – Banco Bradesco). Em março a Douglas Benavides e Rui José
Schoenberger conta " Adiantamentos a Fornecedor" – código 10.103.03.

Em abril, através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Ana Paula Madrigal.

Em maio, através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Rui José Schoenberger e Douglas Benavides. Consta Carta-
Renúncia de Rui José Schoenberger em 9/5/07 e o valor foi pago em 10/5.

Em maio, através de lançamento na conta " Reembolso de Despesas" – código
60.202.22 reembolso de despesa sem comprovação (compra de monitor LCD).

Em maio, através da empresa NET Processamento de Dados Nota Fiscal de
Prestação de Serviços no 6 de 10/05 sendo o pagamento em parte feito diretamente às
Diretoras Executivas Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto
(crédito da conta 10.100.01 – Banco Bradesco).

Em junho através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Douglas Benavides.

Em setembro através de lançamento na conta "Comissões" – código 60.202.39
com o histórico de pg comissão Douglas Benavides.

Em novembro, através de lançamento na conta "Adiantamento a Funcionários" –
código 10.103.01 com o histórico de – adiantamento a funcionário Douglas Benavides e
que não houve reembolso, nem foi apresentado o documento.

Encontram-se lançados na conta "Reembolso de Despesas" – código 60.202.22
nas competências de fevereiro a junho, agosto a novembro o pagamento de cartão de
crédito empresarial Corporate Gold Bradesco de utilização por Douglas Benavides e
Rui José Schoenberger (inclusive com despesas após a data de sua renúncia ao cargo).
Nas faturas de fevereiro abril e maio apresentadas, encontram-se lançadas despesas
diversas em restaurantes, cervejarias, postos de gasolina e estabelecimentos comerciais
denotando compras para uso pessoal. Na conta " Reembolso de Despesas" não constam
lançamentos a crédito de dedução das despesas pessoais. Nas competências julho e
dezembro, constam lançamentos na conta "Adiantamentos a Fornecedores" – código
10.103.03.

Parcelas pagas fora da folha de pagamento, tais como férias, rescisões, cotas
utilidades, P.I.(propriedade intelectual), reembolso de deslocamento mas identificadas
na Contabilidade nas contas "Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01,
"Serviços a Repassar" – código 20.204.01, "Férias" – código 60.210.08, "Indenizações"
– código 60.201.16, "Comissões" – código 60.202.39, "Despesas Diversas" – código
60.202.99.

Constam exemplos desta autuação nos Anexos 2 – Cópia de Folhas do Livro
Razão.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito a multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I, alínea "a" e art. 373.

O Valor mínimo da multa de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro
reais e quarenta e três centavos) foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
n.o 407 de 14 .07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

Aplico a multa no valor de R$ 1.524,43.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Não há circunstâncias agravantes.

Fundamento Legal 34, lançado no DEBCAD 50.001.635-6, de 03/08/2011, Auto
de Infração de Obrigação Acessória, por deixar a empresa de lançar mensalmente em
títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32 inciso II, combinado
com o art. 255, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

Constitui infração à legislação previdenciária a contabilização de verbas
incidentes e não incidentes de contribuição previdenciária abrigadas em uma mesma
conta contábil.

Atendendo ao Princípio da Compreensibilidade, a informação contábil deve ser
exposta na forma mais compreensível ao usuário a que se destine. O contribuinte
efetuou lançamentos contábeis com histórico sem clareza suficiente, exemplificado nas
páginas 73 a 75 do Razão.

A empresa lançou em conta única “Férias" as férias gozadas e indenizadas e
Décimo Terceiro Indenizado e Décimo Terceiro Salário na conta "13o Salário"; a conta
"Despesas Diversas" abriga englobadamente despesas com serviços prestados por
pessoa física que deveria por força da legislação ter sua conta específica, conforme
anexos páginas 102 a 104 do Razão.

Não obedeceu ao princípio da competência, lançando na conta "Despesas
Diversas" – código 60.202.99 no dia 23 de março o pagamento por serviços de
jardinagem prestados no mês de Fevereiro a José Kleber Muniz de Torres a quantia de
R$ 30,00 página 117 do Razão.

Lançou despesas com prestação de serviços por pessoas físicas juntamente com
os prestados por pessoas jurídicas e em conta imprópria "Manutenção e Reparos de
Equipamento" – código 60.202.20.

Lançou na conta "Comissões" – código 60.202.39, página 117 do Razão, despesa
com prestação de serviços por pessoa física (jardinagem).

Lançou despesas com pessoal (Cotas Utilidades, Reembolso KM, Propriedade
Intelectual) na conta "Serviços a Repassar" – código 20.204.01 sem transitar por contas
de despesas específicas (por amostragem páginas 86 a 88).

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito a multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. II, alínea "a" e art. 373.

O valor mínimo da multa de R$ 15.244.14 (quinze mil duzentos e quarenta e
quatro reais e quatorze centavos) foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
no 407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

Aplico a multa no valor de R$ 15.244.14.

Não há circunstâncias agravantes.

Fundamento Legal 59 lançado no DEBCAD 50.001.640-2, de 03/08/2011, Auto
de Infração de Obrigação Acessória, por deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados, infringindo a
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 30, inciso. I, alínea "a", e dos segurados contribuintes
individuais conforme o disposto na Lei no 10.666, de 08/05/2003, art. 4o, caput, e no
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, art.216, inciso I, alínea "a".

O contribuinte deixou de descontar das remunerações dos segurados empregados
e contribuintes individuais, as seguintes contribuições sobre os fatos geradores descritos
abaixo:

Empregados

A – Cotas Utilidades

A empresa remunera mensalmente aos segurados além do salário base, ganhos
habituais sob a forma de utilidades que constam também na Rescisão do Contrato de
Trabalho a título de Cotas Utilidades.

Foi intimada e reintimada através de Termos (TIFs) anexos a informar o
Regulamento dos Benefícios concedidos ao trabalhador, a prestar esclarecimentos sobre
o entendimento da empresa sobre Cotas Utilidades, critérios de concessão, Folhas
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

mensais analíticas por beneficiário. O contribuinte não prestou estes esclarecimentos e
não apresentou a Folha de Pagamento respectiva. Como única resposta, apresentou
documento (sem assinatura) com timbre da empresa PARTWORK Associados –
Soluções Integradas ao Desenvolvimento da Sua Empresa intitulado NOTA
EXPLICATIVA – COTA UTILIDADE.

Consta nesta nota, sem esclarecimento sobre o entendimento e aplicabilidade
pela empresa sobre a rubrica, somente a reprodução de partes de legislação.

O pagamento consta em alguns resumos apresentados intitulados "FOLHA DE
PAGAMENTO" com os seguintes históricos:

Cotas Utilidades cf FL

Cotas Utilidades Rescisão CF FL

Benefícios cf FL – Cotas Utilidades

Nem todos os termos de Rescisão lançados nas contas "Salários e Ordenados a
Pagar – código 20.202.01 e "Serviços a Repassar" – 20.204.01foram apresentados e
portanto não puderam ser identificados os beneficiários em sua totalidade.

A rubrica Cotas Utilidades encontra-se lançada mensalmente a Débito da Conta
"Serviços a Repassar" – código 20.204.01 e os pagamentos englobadamente com outras
remunerações, na conta "Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01.

A empresa possui adesão ao PAT conforme foi verificado no site do Ministério
do Trabalho, embora tenha respondido por escrito que não o possui.

Consta na Contabilidade a débito da conta de despesa "Alimentação" – código
60.201.05 com o histórico de Alimentação cf Fl, Ticket Alimentação cf Fl, Refeição cf
Fl e Ticket Refeição cf Fl das quais foram apresentadas algumas Notas Fiscais da
empresa Ticket Serviços na qual se encontra o valor da disponibilização do benefício,
taxa de administração e de emissão do cartão; a crédito da referida conta, encontra-se
lançado Desconto de Benefícios cf Fl que não foram justificados pelo contribuinte,
assim como as respectivas Folhas descritas.

Constam também lançamentos na conta "Benefícios" – código 60.201.23 com o
histórico de Benefícios, pagto. Sodexho, Benefícios Alimentação, Benefícios Despesa
Pessoal – Embratec (Cartão Good Card Plus que conforme consta no site da empresa
GOODMANAGER, se presta a convênio farmácia, alimentação e outros como meio de
pagamento por desconto em folha de pagamento). Na Nota Fiscal 1186786 da empresa
Embratec Tecnologia em Convênios consta reembolso compra de cartão Good Card
Plus lançada em 10/12. Não constam lançamentos em folha de pagamento e não foram
informados os beneficiários.

Consta na conta de despesa "Seguro de Vida" – código 60.201.29 o pagamento
de seguro de vida, do qual a empresa não apresentou as apólices.

Consta na conta de despesa "Combustíveis" – código 60.202.31, o lançamento de
despesas e reembolso. Não constam lançamentos em folha de pagamento.

Consta na conta "Condução" – código 60.202.32 o lançamento de despesas de
táxi e condução e não correspondem ao pagamento de Vale-transporte em atendimento à
Cláusula 41o da Convenção Coletiva de Trabalho. Não constam lançamentos em folha
de pagamento. A empresa em atendimento à intimação da Receita Federal apresentou
alguns comprovantes de empregado com opção pelo não recebimento do vale, sem
justificar a política de concessão dos mesmos.

Não consta na contabilidade a conta "Vale-Transporte".

Consta na conta "Cursos e seminários" – código 60.202.36 o lançamento com
alguns beneficiários identificados. Não constam lançamentos em folha de pagamento.

Consta na conta de Passivo "Serviços a Repassar" – código 20.204.01 com o
histórico Reembolso Km o pagamento de despesas de transporte.

Consta na Contabilidade, na conta de despesa "Assistência Médica" – código
60.201.06 o lançamento a diferentes prestadoras de serviços médicos e odontológicos
(Unimed, Porto Seguro Saúde, Dentalcorp Assistência Odontológica, Ominia Saúde,
Prodent Bradesco Saúde, reembolso de despesas médicas não identificadas, reembolso
medicamentos e de parcelas descontadas em folha.

Não consta o lançamento em conta individualizada na Contabilidade de
Previdência Complementar, nem o contribuinte apresentou o Regulamento conforme
intimação.
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

A atividade da empresa não evidencia a necessidade de utilização de vestuário
especial para a prestação dos serviços.

Para melhor entendimento, buscaram-se explicações na Lei no 10.243, de 19 de
junho de 2001, que deu nova redação ao § 2o do art. 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. O § 2o do art. 458
da Consolidação das Leis do Trabalho passa a vigora com a seguinte redação:

"Art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho:

(...)

§ 2 – Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário
as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:

- vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

- educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;

- transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público;

- assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;

V – seguros de vida e de acidentes pessoais;

VI – previdência privada;

VII (VETADO);

" (NR)

Em busca na internet para o assunto "Cotas Utilidades" conseguiu-se a seguinte
explicação:

- Cota Utilidade é a verba que o funcionário recebe para trabalhar conforme
previsto na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) em seus artigos 457 e 458 com
aplicação regulamentada pela lei 10243/01, sem incidência de tributos e encargos que
podem ser pagos através de um cartão para viabilizar a utilização de créditos, com uso
similar a um cartão de débito, nominal, pessoal e intransferível, cujos valores devem ser
discriminados no contracheque. Se a empresa fornecer os benefícios previstos por meio
de cartão magnético, deverá fiscalizar a correta utilização.

O valor da cota-utilidade depositado em conta-corrente sem comprovação de sua
destinação é considerada contraprestação pelo trabalho realizado devendo integrar a
remuneração do empregado, lhe gerando ingresso patrimonial. O interesse do
trabalhador no procedimento irregular normalmente calcado em necessidades imediatas,
não exime a empresa do cumprimento da lei.

Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de utilidades,
deverão ser observados os valores reais das utilidades recebidas ou os valores
resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em função do salário
mínimo, aplicados sobre a remuneração paga caso não haja determinação dos valores
anteriores.

O contribuinte não descontou a contribuição sobre esta rubrica.

Conclui-se que os valores pagos a título de Cotas Utilidades caracterizam-se
como remuneração e o crédito foi apurado para a matriz nas competências de Janeiro e
Dezembro de 2007.

A contribuição do segurado empregado foi aferida pela alíquota de 8%, devido a
impossibilidade de individualização dos pagamentos por falta de apresentação da Folha
pelo contribuinte.

B – Comissões

Integram o salário do empregado, não só a importância fixa estipulada, como
também as comissões.

Consta em 09/03 na conta "Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01
como complemento de rescisão, o valor de R$3.795,16 a título de comissão a Jaqueline
Rodrigues Brites. Consta a rescisão do contrato de trabalho em 9 de fevereiro e
desconto da contribuição de 11% sobre o salário base de R$ 1.500,00 (R$165,00). A
contribuição do segurado foi recalculada considerando-se o limite da faixa (R308,20
descontados R$ 165,00). O crédito foi lançado para a competência Fevereiro.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Consta em 26/4 na conta "Salários e ordenados a Pagar" – código 20.202.01,
com o histórico de pagamento de diferença de salário a André Cavalara Dias, o valor de
R$2.520,02; em documento anexo à transferência bancária, consta a referência ao
pagamento de comissões. A contribuição do segurado foi recalculada considerando-se
o limite da faixa (R$308,20 descontados R$ 165,00). O crédito foi lançado para a
competência abril.

Consta em 18/06, na conta "Serviços a Repassar" – código 20.204.01 e conforme
comprovante anexo o pagamento de Comissão no valor de R$2.392,16 a Alberico
Neves de Oliveira, não incluída em Folha de Pagamento e GFIP. A contribuição do
segurado foi recalculada considerando-se o limite da faixa (R$308,20 descontados
R$165,00). O crédito foi lançado para a competência maio.

O crédito foi apurado para a matriz nas competências Fevereiro, Abril e Maio de
2007 e lançado sob o código "CO" – Comissões.

O contribuinte não descontou a contribuição sobre esta rubrica.

C – Reembolso Deslocamento

Consta lançamento mensal na conta "Serviços a Repassar" – código 20.204.01 –
Reembolso KM cf Fl. A empresa não comprovou nem justificou as despesas com
reembolso de quilometragem, não apresentou a Folha Analítica de Pagamento
correspondente, nem apresentou o Regulamento de Concessão de diárias de viagem,
conforme intimação.

Conclui-se que os valores pagos a título de Reembolso Deslocamento
caracterizam-se como remuneração.

O crédito foi apurado para a matriz nas competências de Janeiro a Dezembro de
2007, sob o código "KM – Reembolso Deslocamento.

O contribuinte não descontou a contribuição sobre esta rubrica.

A contribuição do segurado empregado foi aferida pela alíquota de 8%, devido à
impossibilidade de individualização dos pagamentos por falta de apresentação da Folha
pelo contribuinte.

D – Propriedade Intelectual

Consta no estatuto da associação entre seus objetivos, "Incentivar a difusão dos
programas de computador desenvolvidos por profissionais de tecnologia da informação,
bem como promover sua participação na exploração econômica dos mesmos e gerir os
direitos autorais de seus associados, conveniados e empregados".

O contribuinte não apresentou esclarecimentos sobre os pagamentos sob este
título.

Não consta na Contabilidade conta específica para o lançamento desta despesa.

A empresa não incluiu esta rubrica na Folha de Pagamento mensal apresentada
conforme Intimação; nem apresentou a relação de beneficiários nem os critérios de
pagamento. A remuneração consta lançada na Folha de Pagamento como Proventos e o
líquido a crédito da conta "Salários e Ordenados a Pagar" – código 20.202.01.

O pagamento ao empregado é feito através de crédito em conta corrente ou
cheque, englobadamente com outras remunerações com o histórico de salário ou
remuneração a débito da conta " Salários e Ordenados a Pagar". A débito da conta
"Serviços a Repassar" – código 20.204.01, existem lançamentos com o histórico " P.I.
cf FL".

Conclui-se que os valores pagos a título de Propriedade Intelectual caracterizam-
se como remuneração nas competências de Janeiro a Dezembro de 2007, lançado sob o
código "PI" Propriedade Intelectual.

O contribuinte não descontou a contribuição sobre esta rubrica.

A contribuição do segurado empregado foi aferida pela alíquota de 8%, devido à
impossibilidade de individualização dos pagamentos por falta de apresentação da Folha
pelo contribuinte.

E – Atividades Físicas – Ginástica

Constam despesas pagas a academia de ginástica Escola de Natação Bioswim
(Bio Ritmo) lançamentos na conta "Serviços Tomados PJ" – código 60.202.28 em
janeiro. Em documento apresentado pelo contribuinte, consta o nome dos empregados
José Jorge Campos e René Cabral Jorge. A contribuição do segurado empregado foi
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

aferida pela alíquota de 8%, pela impossibilidade de identificação da remuneração
completa destes empregados.

Constam lançamentos na conta "Despesas Diversas" – código 60.202.99 nas
competências fevereiro e março. Não constam os beneficiários. A contribuição do
empregado foi aferida pela alíquota de 8%.

Não constam lançamentos em Folha de Pagamento referentes a esta rubrica.

Por não ser considerado como despesa referente a plano educacional, o crédito
foi lançado como salário indireto sob o código "Gl" – Atividade Física nas
competências de janeiro a março de 2007.

Remuneração
a
Segurados
Contribuintes
Individuais
contribuições
previdenciárias lançadas nos Debcads 37.315.427-2 e 37.315.429-1

A – Remuneração a Diretores

Conforme Ata de Reunião do Conselho Deliberativo do ILATI de 24/05/2005,
entre os membros do Conselho Deliberativo, estão nomeados: Rui José Schoenberger e
Douglas Benavides; e na Diretoria Executiva Gleyce de Lourdes Carvalho como
Diretora Executiva, Ana Paula Madrigal Ferreira como Diretora Administrativo-
Financeira e Andréa Almeida Righeto como Diretora Técnica.

Conforme Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do ILATI de
04/06/2007, o Conselho Deliberativo é composto por Douglas Benavides e Gleyce de
Lourdes Carvalho e na Diretoria Executiva Roseli Lubini passa a ser a Diretora
Executiva.

Em lançamentos na Contabilidade e conforme Anexos 11 Comprovantes de
Pagamentos a Contribuintes Individuais Diretores, verificou-se que diretores foram
remunerados da seguinte forma:

-
Em
janeiro,
através
da
Empresa
Mamew
Serviços
Ltda
CNPJ
000.294.076/0001-77 emitente da Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 325 no valor
total de R$12.724,81, sendo o pagamento feito diretamente às Diretoras Executivas
Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto (crédito da conta
10.100.01 Banco Bradesco), conforme documentos anexos.

- Em março, através da Empresa Marnew Serviços Ltda – CNPJ
000.294.076/0001-77 emitente da Nota Fiscal de Prestação de Serviços no 9 no valor
total de R$14.156,10, sendo o pagamento em parte feito diretamente às Diretoras
Executivas Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto (crédito da
conta 10.100.01 Banco Bradesco).

Em março a Douglas Benavides e Rui José Schoenberger conta "Adiantamentos
a Fornecedor" – código 10.103.03.

- Em abril, através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Ana Paula Madrigal.

- Em maio, através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Rui José Schoenberger e Douglas Benavides. Consta Carta-
Renúncia de Rui José Schoenberger em 9/5/07 e o valor foi pago em 10/5.

Em maio, através de lançamento na conta "Reembolso de Despesas" – código
60.202.22 reembolso de despesa sem comprovação (compra de monitor LCD).

Em maio, através da empresa NET Processamento de Dados Nota Fiscal de
Prestação de Serviços no 6 de 10/05 sendo o pagamento em parte feito diretamente às
Diretoras Executivas Gleyce L Carvalho, Ana Paula Madrigal e Andréa A Righeto
(crédito da conta 10.100.01 – Banco Bradesco).

- Em junho através de lançamento na conta "Adiantamentos a Fornecedor" –
código 10.103.03 a Douglas Benavides.

- Em setembro através de lançamento na conta "Comissões" – código 60.202.39
com o histórico de pg comissão Douglas Benavides.

Em novembro, através de lançamento na conta "Adiantamento a Funcionários" –
código 10.103.01, com o histórico de – adiantamento a funcionário Douglas Benavides
e que não houve reembolso, nem foi apresentado o documento.

Encontram-se lançados na conta "Reembolso de Despesas" – código 60.202.22,
nas competências de fevereiro a junho, agosto a novembro o pagamento de cartão de
crédito empresarial Corporate Gold Bradesco de utilização por Douglas Benavides e
Rui José Schoenberger (inclusive com despesas após a data de sua renúncia ao cargo).
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Nas faturas de fevereiro, abril e maio apresentadas, encontram-se lançadas despesas
diversas em restaurantes, cervejarias, postos de gasolina e estabelecimentos comerciais
denotando compras para uso pessoal. Na conta "Reembolso de Despesas" não constam
lançamentos a crédito de dedução das despesas pessoais. Nas competências julho e
dezembro, constam lançamentos na conta "Adiantamentos a Fornecedores" – código
10.103.03.

O crédito foi apurado como remuneração a diretores contribuintes individuais,
nas competências acima, sob o código "Dl" – Remuneração a Diretores

B – Remuneração a Outros Contribuintes Individuais

A empresa remunerou segurados pessoas físicas sem vínculo empregatício, pela
prestação de serviços diversos, sem ter incluído em Folha de Pagamento, sem ter
contribuído à previdência social e sem ter informado em GFIP.

- Por serviços de jardinagem lançamentos na conta "Manutenção e Reparos de
Equipamentos – código 60.202.20 – nas competências setembro e dezembro, na conta
"Comissões" – código 60.202.39 na competência Outubro, e na conta "Despesas
Diversas" – código 60.202.99, nas competências Janeiro, Março (lançou despesas de
Fevereiro e Março), Abril a Agosto, e Novembro conforme comprovantes anexos.

- Por serviços de dedetização, prestados em abril por Carlos A Santos, lançado
na conta 60.202.99 11/4.

O crédito foi apurado nas competências acima, sob o código "Cl" – Serviços
Prestados Pessoa Física, considerada a despesa pelo regime de competência.

As alíquotas aplicadas para os contribuintes individuais são: 11% contribuição
do segurado respeitado o limite de R$2.801,82 até março de 2007 e R$2.894,28 de abril
a dezembro de 2007.

O cálculo encontra-se nos Anexos 4 – Planilha Analítica de Cálculo da
Contribuição de Segurados Contribuintes Individuais e Planilha Resumo da
Contribuição dos Contribuintes Individuais por Código de Levantamento.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito à multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 283, inc. I, alínea "g", e art. 373.

O Valor mínimo da multa de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro
reais e quarenta e três centavos) foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS no
407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

A contribuição dos Segurados encontra-se nos Anexos 5 – Contribuições dos
Segurados.

Aplico a multa no valor de R$1.524,43. (Fundamento Legal 59, multa lançada no
DEBCAD no 50.001.640-2, de 03/08/2011).

Não há circunstâncias agravantes.

Fundamento Legal 86, lançado no Debcad 50.001.643-7, de 03/08/2011, Auto de
Infração de Obrigação Acessória, por deixar a empresa cedente de mão-de-obra de
elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante de serviços, infringindo a
Lei no 8.212, de 24/07/1991, art.31 § 5o, na redação dada pela Lei no 9.711 de
20/11/1998, combinado com o § 5o do art. 219 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

De janeiro a maio de 2007, o contribuinte não emitiu Folhas de Pagamento por
tomador, apenas identificando-o junto a cada segurado. No Anexo 6 – Páginas do Livro
Razão da conta "Tomadores de Serviços" – código 10.102.02 e Folhas de Pagamento.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito à multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, arts. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, art. 283, caput, e § 3o e art. 373.

O valor mínimo da multa é de R$1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro
reais e quarenta e três centavos) e foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
no 407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

Não constam circunstâncias agravantes.

Fundamento Legal 85, lançado no Debcad 50.001.645-3, de 03/08/2011, Auto de
Infração de Obrigação Acessória, por elaborar a empresa cedente de mão-de-obra o
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

documento a que se refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, IV, sem distinção de
cada estabelecimento contratante de serviços, infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991,
art.32, IV, §1o combinado com o art. 219, § 5o, do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.

O contribuinte não elaborou a GFIP por tomador de serviços no período de
janeiro a dezembro de 2007 conforme Anexo 7 – Páginas do Livro Razão (por
amostragem) da conta "Tomadores de Serviços" – código 10.102.02 e Comprovante de
GFIP sem Tomador (por amostragem).

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito à multa conforme o
Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/1999, art. 283, caput, parágrafo 3o.

O valor mínimo da multa é de R$1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e quatro
reais e quarenta e três centavos) e foi atualizado pela Portaria Interministerial MF/MPS
no 407 de 14.07.2011 publicada no DOU de 15.07.2011.

Não constam circunstâncias agravantes.

Aplico a multa no valor de R$ 1.524,43.

Fundamento Legal 23, lançado no DEBCAD no 50.001.648-8, de 03/08/2011,
Auto de Infração de Obrigação Acessória, por deixar a pessoa jurídica de cumprir o
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para apresentação de
arquivos e sistemas em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e
fiscal, infringindo a Lei 8.218 de 29/08/1991, art.11, §§ 1o, 3o e 4o com a redação dada
pela MP no 2.1158 de 24/08/2001.

O contribuinte deixou de apresentar os arquivos digitais de Folhas de Pagamento
e Contabilidade do ano de 2007 conforme Termos de Intimação. Como comprovação da
utilização de sistema eletrônico de processamento constam nos Anexos 8 Cópias de
páginas do Livro Diário e de Folha de Pagamento processados eletronicamente.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito à multa conforme a Lei
8.218, de 29/08/1991, art.12 inciso III e parágrafo único, de 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período,
até o máximo de 1% (um por cento) dessa.

O valor da receita bruta em 2007 é de R$ 7.977.768,70.

Aplico a multa pela alíquota de 1% sobre a receita bruta do período, pela não
apresentação dos arquivos digitais, calculada no valor de R$79.777,68.

Não constam circunstâncias agravantes.

Conforme consta dos autos, o valor de todos os Autos de Infração de Obrigação
Acessória, constantes deste processo administrativo, será atualizado pela SELIC, da
data da lavratura até a data do pagamento, conforme dispõe s Portaria Conjunta
PGFN/SRF no 10/2008 de 14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem como na
legislação que a ampara.

Fundamento Legal CFL 78 – O contribuinte apresentou a declaração a que se
refere a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528,
de 10/12/1997, com a redação da MP no 449, de 03/12/2008, com incorreções ou
omissões infringindo a Lei no 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inciso IV e § 9o, com a
redação dada pela MP no 449, de 03/12/2008.

Nas competências de janeiro a novembro, informou incorretamente o FPAS 515
e de janeiro a maio RAT 1% (FPAS correto 523 e RAT 2%).

Considera-se como UMA informação incorreta o FPAS informado em cada
competência de janeiro a novembro e como UMA informação incorreta o RAT
informado em cada competência de janeiro a maio.

Encontra-se no “Anexo 9” o Cálculo da Multa, conforme Relação das
Informações Incorretas na GFIP.

Aplicação da Multa

Por ter o contribuinte cometido a infração, está sujeito à multa conforme a Lei no
8.212, de 24/07/1991, art. 32-A, caput, inciso II e §§ 2o e 3o, incluídos pela MP no449,
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

de 03/12/2008, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea "c", da Lei no 5.172,
de 25/10/1966 – CTN.

A multa é calculada pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de dez
informações incorretas ou omitidas, observada a multa mínima de R$500,00
(quinhentos reais) por competência.

Considerando-se as incorreções, conforme Anexo 9, a multa foi calculada pelo
valor mínimo de R$500,00 em cada competência.

Com a edição da Medida Provisória no 449 de 03/12/2008 (D.O.U. de
04/12/2008) convertida na Lei 11.941 de 27/05/ 2009 e tendo em vista o disposto na
alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN (Código Tributário Nacional), as multas
aplicadas foram comparadas por competência, adotando-se a menos severa para o
contribuinte, tendo sido desprezada a aplicada referente ao CFL 78 conforme as
comparações descritas no item 7 (do Relatório Fiscal) e no Anexo 10 – Planilha
Demonstrativa da Multa Mais Benéfica.

Os documentos examinados foram os seguintes: GFIP, guias de recolhimento,
Folhas de Pagamento, Livro Razão e Livro Diário no 3, registrado no 2o Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica sob no 112.851 em
12/05/2011 e os documentos apresentados pelo contribuinte.

Considerando que com o advento da Medida Provisória no 449, de 03/12/2008
(D.O.U. de 04/12/2008) convertida na Lei 11.941 de 27/05/2009, as regras para
aplicação de multa decorrente do não recolhimento de contribuições previdenciárias e
também pela ausência de entrega de GFIP, ou entrega em atraso com
omissão/incorreções, foram modificadas em razão das alterações promovidas na Lei
8.212/91, ficando revogados os parágrafos 1o e 3o a 8o, do art. 32 da Lei 8.212/91, o
artigo 35 recebeu nova redação e foram incluídos os artigos 32-A e 35-A.

A multa em lançamento de ofício passou a ser regida pelo art. 44 da Lei no
9.430/96 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007), ressaltando-se que
não pode ser cumulada com a multa pela entrega de GFIP com omissões/incorreções.

Tendo em vista o disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN (Código
Tributário Nacional), a multa de ofício de 75% é aplicável, ainda, às competências
anteriores a 12/2008, se resultar em aplicação de penalidade mais benéfica em
comparação com as multas então vigentes.

Para a ausência de declaração e ausência de recolhimento, a lavratura deve ser
feita com a penalidade menos severa, resultante da comparação entre a aplicação da
multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da Lei n.o 9.430/96 de 75% (setenta
e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, e art. 32, inc. IV, da Lei no 8.212, de
24/07/1991, por apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), aplicando-se a que for mais
benéfica para o sujeito passivo.

Foi feita a comparação da multa conforme Anexo 10 – Planilha Demonstrativa
da Multa Mais Benéfica, sendo a menos severa, a multa demora de 24% calculada sobre
o montante da contribuição devida, somada com os Autos 68 e 69 nas competências
01/2007 a 12/2007 (em comparação com a Multa de Ofício somada com o Al 78) e na
competência 13, o débito foi lavrado considerando-se a multa de ofício de 75% (em
comparação com a multa anterior somada com o Auto 67).

Integram este Auto de Infração, além deste relatório e seus anexos, os seguintes
documentos:

• Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo – que contém o
resumo dos valores da multa por descumprimento de obrigações acessórias, Relatório de
Vínculos que contém as pessoas físicas de interesse da administração previdenciária em
razão de seu vínculo com o sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o
tipo de vínculo existente e o período correspondente;

• Mandado de Procedimento Fiscal, Termo de Início de Procedimento Fiscal –
TIPF, Termo de Intimação Fiscal – TIF, Termo de Prosseguimento, Avisos de
Recebimento, Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal – TEPF, Instruções para
o Contribuinte – IPC – tem a finalidade de comunicar ao contribuinte como regularizar
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

o débito junto à Secretaria da Receita Federal, como apresentar defesa e outras
informações de interesse e Documentos Comprobatórios:

• Anexos 1 do Item 5.1.1 do Relatório Fiscal – Cópia de Folhas do Livro Diário.
Planilha de documentos não apresentados conforme Intimações;

• Anexos 2 do item 5.3 do Relatório Fiscal – Cópia de Folhas do Livro Razão.
Anexos 3 do item 5.4 do Relatório Fiscal – Cópias de Folhas do Livro razão;

• Anexos 4 do item 5.5 do Relatório Fiscal – Planilha Analítica de Cálculo da
Contribuição de Segurados Contribuintes Individuais e Planilha Resumo da
Contribuição dos Contribuintes Individuais por Código de Levantamento;

• Anexos 5 do Item 5.5 do Relatório Fiscal – Contribuições dos Segurados;

• Anexos 6 do Item 5.6 do Relatório Fiscal – Páginas do Livro Razão (por
amostragem) da conta "Tomadores de Serviços" – código 10.102.02 e Folhas de
Pagamento (por amostragem);

• Anexos 7 do Item 5.7 do Relatório Fiscal – Páginas do Livro Razão (por
amostragem) da conta "Tomadores de Serviços" – código 10.102.02 e Comprovante de
GFIP sem Tomador (por amostragem);

• Anexos 8 do Item 5.8 do Relatório Fiscal – Cópias de páginas do Livro Diário e
de Folha de Pagamento processados eletronicamente;

• Anexos 9 do Item 5.9 do Relatório Fiscal – Cálculo da Multa conforme Relação
das Informações Incorretas na GFIP;

• Anexos 10 do Item 7 do Relatório Fiscal – Planilha Demonstrativa da Multa
Mais Benéfica, Cópias do Estatuto Social, da Alteração e Atas de Eleição de Diretoria.

No Processo 19515.720.771/2011-14 constam os seguintes DEBCAD’s lavrados:

• 37.315.427-5 – AIOP – contribuição dos segurados empregados e contribuintes
individuais;

• 37.315.428-3 – AIOP – contribuição aos terceiros;

• 37.315.429-1 – AIOP – contribuição sobre a parte da empresa e RAT dos
segurados empregados e contribuintes individuais;

• 37.315.430-5 – AIOP – contribuição dos segurados empregados descontada e
não recolhida sobre o Décimo Terceiro Salário;

• 37.342.988-6 – AIOA CFL 68 e,

• 37.342.991-6 – AIOA CFL 69.

Consta ainda do Relatório Fiscal que, embora tenha sido intimado e reintimado a
informar por escrito nome e dados do responsável a prestar informações à Receita
Federal durante a ação fiscal, o contribuinte não atendeu a solicitação. A empresa
PARTWORK Associados que efetuou a entrega de documentos do contribuinte
apresentou carta sem assinatura informando o telefone e nome de Erika Chiomento para
solução de dúvidas.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Tendo sido cientificada das autuações lavradas contra a empresa em pauta, após
breve relato sobre as mesmas, a Autuada apresentou impugnação abrangendo todos os
Autos de Infração, a saber: DEBCAD: 50.001.623-2, DEBCAD: 50.001.626-7,
DEBCAD:
50.001.631-3,
DEBCAD:
50.001.635-6,
DEBCAD:
50.001.640-2,
DEBCAD: 50.001.643-7, DEBCAD: 50.001.645-3 e DEBCAD: 50.001.648-8.

A Impugnante alega, em síntese, que:

A autuação ora impugnada trata da suposta falta de entrega de obrigações
acessórias, ou entregues em desacordo com as bases de cálculos das contribuições
previdenciárias, além de suposta óbice aos trabalhos da fiscalização.

Necessário se faz, antes de entrar no mérito das obrigações acessórias, de
analisar a obrigação principal, pois a acessória decorre da principal, e uma vez
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

esclarecidas as questões relativas às incidências das contribuições previdenciárias, não
há em se falar de obrigações acessórias ou multas.

Assim fica comprovado que houve sim a respectiva entrega das informações, e,
ainda assim a fiscalização tenta impor ao contribuinte duas sanções: uma de falta de
entrega e outra de divergência de informações prestadas, embora entenda o contribuinte
que nenhuma seja devida, num ato totalmente arbitrário.

A autuação está contraditória: primeiro indica falta de entrega e depois indica
entrega com informações divergentes.

Cumpre ressaltar que a defesa foi realizada levando em conta todos os autos de
infração (DEBCAD's) acima descritos e vinculados ao processo administrativo
(COMPROT).

Foi juntado aos autos pelo Contribuinte, dentre outros documentos, cópia do
Acordo Coletivo de Trabalho, firmado entre o SINDPD – Sindicato dos Trabalhadores
em Processamento de Dados e Trabalhadores das empresas em Processamento de Dados
de São Paulo, que determina as regras para reembolso de quilometragem,
medicamentos, quota utilidade, formas de reajuste, piso salarial, banco de horas.
PRELIMINAR DE MÉRITO

Pela interpretação literal do texto constitucional (art. 114 da Constituição
Federal/1988), bem como art. 8o da Consolidação das Leis do Trabalho – CTN, já se
depara com a incompetência do fisco, órgão vinculado ao poder executivo, em julgar
relações de trabalho.

A competência, para tanto, é exclusiva da Justiça do Trabalho, uma justiça
especializada, com capacidade para definir relações de trabalho, entre elas de
estabelecer regras para definição de salários, direitos e obrigações.

A fiscalização de forma arbitrária tenta impor ao contribuinte excesso de exação.
Na própria Justiça do Trabalho, competente para julgar e aplicar a norma que disciplina
a matéria, tal entendimento é diferente.

É de se constatar que a fiscalização ao lavrar o auto de infração, utilizou-se de
casos isolados, por amostragem, e tributou indistintamente pelo total do que entendeu
ser devido, tanto que o valor é inconsistente e trata-se dessa forma de vício insanável e
da forma como está confusamente relatado, é notável o cerceamento de defesa.

Também lavrou multa de ofício sobre obrigações fiscais, que também estão em
outros autos como os DEBCAD 37.315.429-1, 37.342.988-6, 37.342.991-6, além dos
autos vinculados e constantes no presente Processo Administrativo COMPROT
19515.720773/2011-03.

O art. 37, da Lei no 8.212/91, expressa no sentido da necessidade da clareza na
identificação do fato gerador e no cálculo do tributo.

O valor é incerto e ilíquido, sendo inconsistente.

Caso esse não seja o entendimento, necessária será então a realização de perícia
contábil.
MÉRITO

A impugnante atendeu e prontamente apresentou todos os documentos
disponíveis para a fiscalização, simplesmente ignoradas pela servidora.

Tanto é verdade que no relatório fiscal apresentado, no item 4, informa que
apresentou as folhas de pagamento e as demais informações foram obtidas através dos
sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal, o que comprova que a
associação cumpre suas obrigações fiscais e acessórias.

Logo, o relatório é confuso e contraditório, imprestável, portanto para
fundamentar o referido auto de infração.

Ao falar de conceitos contábeis, confunde-se mais ainda, pois tenta impingir ao
contribuinte à aplicação do regime de competência, aplicável somente às pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, quando na verdade, trata-se de uma associação sem
fins lucrativos.

Utiliza-se de falhas na contabilização sem ao menos atentar a realidade dos fatos.

Isso se denota também pelo fato que desde a notificação até o termo de
encerramento da fiscalização e envio do presente auto de infração, sequer a servidora
dirigiu-se à sede do instituto, para entender a atividade e objetivos, sendo os atos todos
praticados à distância.
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Isso não teria o menor problema se não fossem constatadas tantas irregularidades
e arbitrariedades.

Todas as informações solicitadas e respectivos questionamentos foram
apresentados e esclarecidos, principalmente no que se refere às denominadas "cota-
utilidade", seu funcionamento e fundamento jurídico.

Ressalte-se que a origem da fiscalização foi justamente o volume de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre as verbas pagas de propriedade intelectual aos
colaboradores que dela são merecedores, tudo escriturado na contabilidade, apurado,
recolhido aos cofres públicos e informado ao fisco através da DIRF.

Isso reforça a boa-fé do contribuinte, que informou isso ao fisco, que culminou
na diligência fiscal, e foi totalmente ignorado pela auditora fiscal.
PAGAMENTOS DE COTA UTILIDADE

O conceito dado aos pagamentos, segundo a interpretação subjetiva da
fiscalização é de que tudo que seja pago, em espécie, ou mediante depósito em conta
corrente bancária, aos funcionários, é salário, e, portanto, base de cálculo das
contribuições previdenciárias.

Dentre as remunerações, devem ser destacadas as verbas indenizatórias, que não
permitem a tributação das contribuições previdenciárias e nem tampouco retenção de
imposto de renda na fonte.

O conceito utilizado pela fiscalização é muito singelo e não levou em conta as
atividades da associação, seu modo de operação, contratos de prestação de serviços e
suas cláusulas especiais, acordos da categoria profissional e práticas comerciais comuns
à sua atividade.

Para atender seus objetivos sociais e oferecer amplo, seguro e rápido
atendimento aos seus associados, precisa sim, de quadro de pessoal diferenciado, com
capacidade técnica à altura dos programas (software) oferecidos ao mercado, e
remunerados condizentemente, assegurado, ainda, ampla gama de benefícios
(alimentação, transporte e vestuário).

Não estamos falando aqui simplesmente dos denominados "vale-alimentação"
(ou vale-coxinha), "vale-transporte" (como o do transporte coletivo urbano, em
péssimas e precárias condições de utilização em todo o país) e tampouco de uniformes
profissionais padronizados, produzidos em série, e sim de benefícios concretos,
condizentes com o status dos profissionais contratados e que lhes sejam plenamente
satisfatórios, além de estarem diretamente relacionados com as atividades profissionais
desenvolvidas por estes.

A fiscalização, muito embora tenha tido acesso aos instrumentos denominados
"Acordos Coletivos de Trabalho", sequer levou em consideração a sua existência.

Reiteradas decisões do Tribunal Superior do Trabalho TST cristalizaram o
entendimento de que prevalece o acordo coletivo de trabalho celebrado por entidade
sindical representativa de classe dos trabalhadores, com base na livre estipulação entre
as partes, desde que sejam respeitados os princípios de proteção ao trabalho, nos exatos
termos do art. 7o, XXVI, da Constituição Federal/88.

Como se pode observar a empresa cumpre normas trabalhistas de acordo com a
legislação e derivadas de acordo coletivo de trabalho, cujas verbas são pagas de acordo
com estas e não por mera liberalidade.

Em nenhum momento a fiscalização se preocupou em determinar quais seriam os
valores necessários para cada tipo de benefício ou auxílio. Simplesmente entendeu que
referidos valores deveriam compor o salário e consequentemente a base de cálculo dos
Impostos e contribuições.

Os colaboradores ao serem contratados concordam em participar do Plano de
Incentivo e Benefício aplicado pelo ILATI, sendo que os benefícios elencados no plano
não integram a base de cálculo para efeitos de salário, conforme preceitua o § 2o do
artigo 458 da CLT.

Importante ressaltar neste tópico que as exclusões legais previstas no art. 458, §
2o, da CLT, que não obstante alguma delas possuírem estrutura de salário in natura é,
por lei, excluídas deste rol, o mesmo ocorrendo com o vale-transporte.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Quanto à ajuda alimentação, esta não terá natureza salarial somente se a empresa
estiver escrita no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, conforme Súmula 241
do TST.

A empresa está inscrita no PAT conforme Lei no 6.321/76, e, ainda assim, possui
também Acordo Coletivo firmado com o Sindicato da categoria.

Em conformidade com a Convenção no 95 da Organização Internacional
do Trabalho – OIT, a Lei no 10.243, de 20 de junho de 2001, deu nova redação ao § 2o,
do artigo 458, da CLT, não considerando como salário, desde que compreendido a todos
os empregados, as seguintes utilidades:

• vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e
utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;

• educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;

• transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público;

• assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;

• seguros de vida e de acidentes pessoais;

• previdência privada;

Com esta lei, o legislador procurou estimular o empregador a proporcionar
melhores condições de trabalho ao empregado, desonerando vários itens que até então,
eram considerados como salário utilidade.

O salário utilidade é o benefício ou a utilidade que o empregado recebe ou se
usufrui deste "pelo” trabalho e não "para" o trabalho. Transcreve jurisprudência.

No presente caso ficou provado por meio dos documentos fornecidos,
especialmente pelo Acordo Coletivo de Trabalho, em que o contribuinte cumpre a
exigência sindical, devidamente homologada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O auditor fiscal sequer buscou a verdade real, simplesmente pediu os
documentos ao contribuinte e lavrou o auto de infração ao seu entendimento, sem ater-
se ao que foi estabelecido pelos sindicatos patronal de da categoria profissional.
DA PROPRIEDADE INTELECTUAL:

Após discorrer sobre o conceito de software, a Impugnante acrescenta que existe
contrato entre o ILATI e o colaborador, ou qualquer terceira pessoa que venha a
desenvolver programa que seja passível de obter verbas referentes a exploração de
software ou direitos autorais.

A própria lei de software e de proteção da propriedade intelectual, prevê que
pode ser remunerado de acordo com a vontade das partes.

Acostado à impugnação, está um modelo de contrato, porém nada impede que os
contratos possam ser firmados verbalmente, conforme dispõe a legislação civil vigente,
e que ocorria com alguns colaboradores à época.

Também podem ser direitos exclusivos dos colaboradores ou compartilhados
com o ILATI, haja vista que no próprio estatuto da impugnante consta no art. 9o que
dentre as fontes de recursos financeiros, está o valor recebido por propriedade
intelectual/direito autoral.

Além de compartilhada entre as partes, essa verba referente a propriedade
intelectual era paga independentemente dos salários, aproximadamente no dia 12 a 15
de cada mês.

Lembramos que o pagamento dos salários sempre foi respeitado pelo
contribuinte, e ocorria até o 5o dia útil do mês subsequente ao vencimento.

No caso em tela, não há substituição do salário, mas verba distinta, que não
compõe salário.
VERBAS INDENIZATÓRIAS

Após citar ensinamentos de Amauri Mascaro do Nascimento, amparada pelo art.
110 do CTN, aduz que, no presente caso, essas verbas não têm condão de pagamento
aos funcionários, mas sim indenização, visto que o salário é o valor que está na folha
declarado como tal e as verbas decorrentes de auxílio vestuário, transporte e
alimentação são indenizatórias e não são partes integrantes do salário.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Note-se que também o valor dos salários base da categoria, definido na
Convenção Coletiva, não é o que a auditora diz, mas muito inferior, e o ILATI respeita
o valor mínimo base da categoria.

Mesmo o vale transporte, pago em pecúnia, ocorre pela impossibilidade de
aquisição à época, diretamente das empresas concessionários de transporte públicos e
coletivos.

Cumpre aqui o contribuinte um dever estabelecido pelo Acordo Coletivo de
trabalho, aos funcionários que prestam serviços específicos como já exposto
anteriormente.

O próprio Acordo Coletivo de Trabalho prevê que poderá haver outros
benefícios, desde que haja um aditamento no instrumento do acordo.

Tratando-se de verbas indenizatórias, não há em se falar em incidência de
contribuição, e tampouco multas, sendo que inexistindo o principal (contribuições) os
acessórios são impossíveis de subsistir (juros e multas de qualquer natureza).
DA APURAÇÃO POR AFERIÇÃO INDIRETA E DAS MULTAS

A Impugnante cumpre suas obrigações corretamente, haja vista que os a própria
fiscalização diz no início do relatório que os valores foram comparados com a folha de
pagamento e com os sistemas da própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, através
da consulta as GFIP's.

Assim, o contribuinte entregou as obrigações e ora está compelido a fazer prova,
que trazemos aos autos (doc. 6).

Bem se sabe que as contribuições dos segurados e contribuintes individuais,
assim como as demais contribuições previdenciárias, como no presente caso, tem como
base de cálculo a folha de pagamento dos colaboradores e/ou dos envolvidos na
atividade da associação.

Esclarece que foi oferecida a tributação sobre os salários, e que os demais
valores, como descritos acima, não são passíveis de tributação.

Ocorre que a fiscalização simplesmente lavrou auto de infração, imputando ao
contribuinte a obrigatoriedade de recolhimento pelo total dispendido aos colaboradores,
indistintamente e sem ao menos analisar as origens.

Sequer observou os fatos. Tributou sobre todo e qualquer valor, seja reembolso
de despesas ou verbas indenizatórias.

Pautou-se apenas em tentar arrecadar, de qualquer forma, mesmo que para isso
fosse mais fácil aferir indiretamente, considerando casos isolados ou meros erros
contábeis.

Ao falar de óbice a fiscalização, ficou comprovada com a entrega dos
documentos e pronto atendimento à fiscalização, e que esse fato (óbice aos trabalhos)
não ocorreu.

Ao falarmos de arquivos magnéticos, a legislação poderá determinar cominações
legais pela falta de apresentação como, por exemplo, ocorre com a IN SRF 86/2001, que
estabelece que as pessoas jurídicas em geral que utilizam escrituração fiscal, contábil ou
financeira, disponibilizem arquivos magnéticos contendo o registro dessas operações em
leiaute que específica.

Ocorre que o art. 12 da Lei 8.212/91 estabeleceu penalidades aplicáveis sobre o
tema arquivos magnéticos, baseando-se no faturamento da pessoa jurídica.

Assim, não tem liame a aplicação da pena com a infração cometida, e isso fere
brutalmente o princípio da proporcionalidade.

Não se pode admitir cobrar um valor diferente para uma mesma infração (falta
de entrega ou entrega divergente de arquivo magnético) de um contribuinte por ele
simplesmente faturar mais que outro que fatura menos e comete o mesmo ilícito.

Fere cabalmente o princípio da isonomia insculpido na Constituição.

Além disso, o art. 12 da Lei no 8.212/91 guarda desproporcionalidade, e agrava a
situação dos contribuintes, ao impor-lhe tal cominação tão gravosa, em caráter
confiscatório.

No que tange à contabilização, os eventos estão escriturados, mesmo que, por um
lapso, possa ter ocorrido um ou outro erro, jamais houve qualquer situação que pudesse
prejudicar o contribuinte ou que ocasionasse dano ao Erário.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Foram realizados os lançamentos normais, incidentes sobre as folhas de salários
dos colaboradores.

Não pode a fiscalização impor ao contribuinte tal sanção, mesmo porque não há
qualquer incidência tributária sobre as verbas, cujo fato gerador tenta imputar
arbitrariamente ao contribuinte.

Portanto, tais lançamentos não devem prevalecer.

Para base de aferição, simplesmente a fiscalização aplicou percentual sobre todos
os valores, indistintamente, sob o argumento: "a impossibilidade de individualização
dos pagamentos por falta de apresentação da Folha pelo contribuinte" embora, de
forma diversa e comprovadamente a associação apresentasse tal documento.

No presente caso, ainda, foi informada a falta de apresentação de folha de
pagamento de 13o salário, porém foi comprovado, como pode se observar pelo
documento em anexo.

Isso é inaceitável em nosso ordenamento, não podendo prevalecer tal
arbitrariedade.

Há necessidade da observância da legalidade, da irretroatividade, da
anterioridade, da isonomia, da vedação ao confisco, entre outros. Além disso, sujeitam-
se ainda as normas gerais de direito tributário.

Quanto à aplicação da multa, esta não pode ser instrumento de arrecadação.

Quanto à proporcionalidade, as multas devem ser aplicadas conforme a
gravidade da infração. Assim será inválida a lei ou a sua aplicação subjetiva segundo a
ação do agente que a praticar, estabelecendo percentuais que desbordem do que seja
necessário para inibir a pratica da infração e reprimir sua realização, segundo os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A "multa isolada" ofende o postulado da razoabilidade, eis que é estranha ao
senso comum, sendo totalmente abusiva e arbitrária punir o contribuinte por imputar-lhe
obrigação sobre base que não são devidos, como por exemplo, as verbas indenizatórias,
haja vista haver recolhido todos os tributos incidentes sobre os salários e não houver
qualquer irregularidade ou fraude cometida pelo contribuinte.

Salientamos que o confisco pode ser observado quando um valor exigido é
desproporcional ao valor que deveria ser independente do montante, cabendo ao
intérprete averiguar as lesões ao Direito Tributário, tradutoras, ipso facto, de violação ao
postulado da tributação em comento. Discorre sobre o Princípio da não confiscabilidade
de tributos e multas confiscatórias.

O próprio STF tem esse entendimento de que se a multa for excessiva e
desproporcional, deve ser reduzida, como forma de afrontar o efeito confiscatório.
Transcreve ementa proferida nos autos do RE 60.476/SP, tendo como relator o Ministro
Evandro Lins.

Como no presente caso fica provado, por meio das matérias de fato e de direito
aduzidas e dos documentos apresentados, especialmente contratos de trabalho,
pagamento, reembolso de despesas, propriedade intelectual, cota utilidade, de folhas de
pagamento, entre outros.

O auditor fiscal sequer buscou a verdade real, simplesmente solicitou os
documentos ao contribuinte e, a partir de análise abrupta e subjetiva, lavrou o auto de
infração, ao seu entendimento, sem se ater a verdade dos fatos.

Deve ser analisada a boa fé do contribuinte, que recolheu os valores de
contribuição incidentes sobre a folha de pagamento dos colaboradores.

Por todo o exposto, ficou demonstrado que, no presente caso, o auto de infração
está, pois eivado de vícios, além de não comprovada a ocorrência de suposta infração,
que atribui multa de oficio por falta de entrega de obrigações, e da mesma forma, a
aplica recorrentemente em outros autos de infração conclusivos do mesmo
procedimento fiscal.
DOS CORRESPONSÁVEIS E DA REPRESENTAÇÃO

Há de se verificar que apenas os presidentes, Srs. Rui José Schoenberger (até
09/05/2007) e Douglas Bonavides (a partir de 04/06/2007 até 31/12/2007) que detinham
poder de administração e comando, sendo que os demais devem necessariamente ser
excluídos como corresponsáveis.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Ademais para correta apuração da responsabilização dos supostos
corresponsáveis, seria necessário que houvesse a despersonificação da pessoa jurídica.

Não existem quaisquer ocorrências de crime de apropriação indébita haja vista
que os valores descontados da folha de salários dos segurados empregados foram
normalmente repassados à Previdência, e não houveram valores que foram descontados
e não repassados.

Os valores que a auditora apurou pela aferição indireta e que não são tributáveis,
não poderiam ser objeto de desconto.

Quanto à alegação de sonegação, o mesmo princípio se aplica, pois uma vez
devidas às contribuições previdenciárias sobre os salários, estas foram recolhidas e tal
alegação não deve prosperar.

Caso o entendimento seja diverso, o que não é de se esperar, quaisquer situações
dessas deverá ser suspensa com relação às pessoas físicas até o final do processo e
consequente responsabilização da associação.
DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente as documentais e periciais, sem prejuízo das demais.
DO PEDIDO

Requer seja julgada procedente a presente impugnação, com a insubsistência dos
autos de infração vinculada ao processo administrativo epigrafado, principalmente pelas
questões suscitadas em preliminar de mérito;

Caso não seja esse o entendimento, protesta pelo pedido de perícia contábil, haja
vista que o valor atribuído ao auto de infração, está eivado de nulidades, pois não há
certeza e liquidez do valor do lançamento, que foi apurado por aferição indireta, sem
observância dos requisitos legais.

Requer que as intimações e demais comunicações sejam postadas e remetidas ao
endereço da Impugnante e também aos patronos subscritores, na Rua (...), independente
da publicação em Diário Oficial.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário, alegado tempestivo, o sujeito passivo, reiterando termos da
impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Consta nos autos informação que o feito principal foi tangenciado pelo Processo
n.o 19515.720771/2011-14, o qual atualmente conta com decisão definitiva da DRJ mantendo o
lançamento dos principais, na forma do Acórdão n.o 1637.869 – 12a Turma da DRJ/SP1.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Apesar de vindicar ter cumprido os pressupostos de admissibilidade,
especialmente alegando que o recurso é protocolado tempestivamente na forma do Decreto
70.235, o recorrente não atende ao referido pressuposto extrínseco relativo a tempestividade,
uma vez que interpõe sua peça recursal após o trintídio legal na forma do art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal. Explico.
Ora, a intimação postal, dando ciência da decisão recorrida, retornou por ser
desconhecida a empresa a ser intimada no domicílio fiscal, conforme aviso de recebimento nos
autos (e-fl. 608). Diante disto, na forma do Decreto 70.235, sobreveio edital regularmente
publicado com fixação em 16/07/2012, sendo desafixado em 31/07/2012. Desta feita, houve a
notificação por edital em 16/07/2012 considerada realizada em 31/07/2012, e-fl. 609. Logo,
como o protocolo recursal ocorreu em 27/11/2012, e-fl. 613, observa-se flagrante
intempestividade, corroborada pelo despacho de encaminhamento, e-fl. 662, 672 e 673.
Logo, malgrado alegue o recorrente já preliminarmente ser tempestivo o seu
recurso, o certo é que o protocolo se deu a destempo.
De mais a mais, aplica-se a Súmula CARF n.o 173, nestes termos: “A intimação
por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver
demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários
(pessoal, postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada
inapta perante o cadastro fiscal”.
Aliás, diversos são os precedentes desta Turma sobre o assunto, a teor dos
Acórdãos ns.o 2202-006.766, publicado em 18/06/2020; 2202-005.937, publicado em
09/03/2020; 2202-005.811, publicado em 29/01/2020; 2202-005.690, publicado em 29/01/2020;
2202-005.844, publicado em
29/01/2020; 2202-005.843, publicado em
29/01/2020;
2202-005.665, publicado em
21/01/2020; 2202-005.644, publicado em
13/12/2019;
2202-005.549, publicado em
11/11/2019; 2202-005.345, publicado em
21/08/2019;
2202-004.880, publicado em 18/02/2019.
Precedentes do Colegiado, inclusive, seguem a lógica de não apreciar matéria de
ordem pública (eventualmente alegada) quando o recurso não supera a admissibilidade, cabendo
a análise à unidade de origem, por ausência de competência deste Conselho ante a não
devolutividade recursal, obstada pela intempestividade. Em especial cite-se a decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, Acórdão n.o 9202-007.615, datado de 26/02/2019.
Em acréscimo, estabelece o Decreto n.o 70.235, de 1972, que os prazos são
contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento (art. 5.o,
caput) e que os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que
corra o processo ou deva ser praticado o ato (art. 5.o, parágrafo único), mas, ainda assim,
mantém-se o recurso sob o crivo da intempestividade e, por outro lado, o recorrente não
apresentou qualquer prova de ocorrência de eventual fato impeditivo ao manejo do seu recurso a
tempo e modo esperado.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.501 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720773/2011-03

Por conseguinte, não há que se admitir recurso extemporâneo, deixando-se de
analisar o mérito, não superado o juízo de admissibilidade, caso contrário, estaria sendo
declarada uma inconstitucionalidade incidenter tantum do Decreto n.o 70.235, de 1972, vedada
no Regimento Interno do CARF (art. 62, Anexo II, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015)
e pela súmula a seguir deste Egrégio Conselho: "Súmula CARF n.o 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Considerando o até aqui esposado, de livre convicção, relatado, analisado e por
mais o que dos autos constam, não tendo sido demonstrada a interposição a tempo do recurso
voluntário, nem a presença de fato impeditivo, restando ausente o requisito de admissibilidade
extrínseco da tempestividade, relativo ao exercício do direito de recorrer, dele não conheço,
mantendo-se íntegra a decisão da primeira instância. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 698
DF CARF MF
Original